Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXISTENTES. ENCARGO IMPOSSÍVEL. MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA DO IMÓVEL E BENFEITORIAS, PARCELAMENTO DO SOLO. SITUAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. CONHECIMENTO DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 422 do Código Civil - CC: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. De outro lado, o art. 113, do mesmo diploma, determina que a boa-fé objetiva é diretriz hermenêutica dos negócios jurídicos.
2. A posse é direito de natureza especial: nem real nem pessoal. É o domínio fático que alguém exerce sobre um bem. A propriedade, por sua vez, é direito real sobre determinado bem.
3. Na hipótese, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural pertencente à União, mas com objeto principal de disciplinar a posse do imóvel. O conjunto probatório indica que comprador e vendedora conheciam a situação dominial do terreno.
4. Dispõe o art. 137 do CC: “considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico”. Na situação de irregularidade em que o imóvel se encontra, não há como imputar à vendedora que forneça todos os documentos da cadeia dominial em vias originais, uma vez que declara não os possuir. Ainda que tenha havido compromisso verbal por parte da apelada – o que não resta comprovado nos autos – o encargo contratual impossível de ser cumprido não pode subsistir.
5. Se não há previsão legal ou contratual de entrega pela vendedora dos documentos solicitados (Memorial Descritivo, Plano de Parcelamento do Solo, plantas do imóvel e comprovante de quitação de débitos), não se pode imputar-lhe a obrigação.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.